Tribunal: TJSP
Processo: 1121588-45.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
res. Decisão mantida. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1121588-45.2023.8.26.0100; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2024; Data de Registro: 20/03/2024)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/03/2024

Data de publicação:

20/03/2024

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargos de Terceiro Cíveis. Inconformismo da Embargante. Obscuridade/Contradição. Prequestionamento. Não acolhimento. Pedido de pronunciamento sobre matérias processuais abordadas. Nítido caráter de infringência. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Decisão mantida. Embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargos de Terceiro Cíveis. Inconformismo da Embargante. Obscuridade/Contradição. Prequestionamento. Não acolhimento. Pedido de pronunciamento sobre matérias processuais abordadas. Nítido caráter de infringência. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Decisão mantida. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.